Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-18.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010280-18.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA DE ALCANTARA LOPES VIANA - CPF: 036.554.891-02 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), FERNANDA DE ALCANTARA LOPES VIANA - CPF: 036.554.891-02 (RECORRIDO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. BARRA DO GARÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RETROATIVIDADE DA CONDENAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1. Incorre em inovação recursal o recurso que pleiteia de forma distinta da petição inicial, ainda que sob o fundamento da superveniência de documentação, situação que não se verifica nos autos, haja vista a existência e disponibilidade do LTCAT desde 2015.

2. Hipótese dos autos em que a sentença de procedência utilizou como fundamento prova emprestada (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) sem que fosse oportunizado prazo para manifestação às partes, ferindo o contraditório e a ampla defesa (artigo 372 do CPC).

3. Sentença desconstituída.

4. Recursos conhecidos e apenas o da parte reclamada-recorrente provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para:

Ante o exposto, sugiro seja julgado PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79, para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (04/06/2021), respeitado o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna pela condenação do ente estatal ao pagamento do adicional de insalubridade retroativamente a partir da data de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho juntado nos autos de n. 0007162-03.2013.8.11.0004.

Já o Município pugna pela desconstituição da sentença por ter incorrido em julgamento
extra petita
, pois o pedido inicial seria tão somente pela incorporação do adicional de insalubridade mínimo (10%).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010280-18.2023.8.11.0004

Polo Ativo

FERNANDA DE ALCANTARA LOPES VIANA e outros

Polo Passivo

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência [ou não] de atividade insalubre no ambiente de trabalho da parte autora e o conjunto probatório utilizado para averiguação.

Eis os termos da sentença recorrida:

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE C/C COBRANÇA RETROATIVA E INDENIZATÓRIA no qual a parte autora alega que foi empossada na função de Agente de Combate às Endemias junto ao Município de Barra do Garças- MT, em 31 de julho de 2012, de acordo com o Termo de Compromisso e Posse, face a aprovação em concurso público de provas e títulos. Com isso, desde o início de seu labor desempenha suas funções junto à Secretaria de Saúde, recebendo diferentes remunerações, conforme faz prova os holerites acostados aos autos, os quais são datados do ano de 2018/2019/2020/2022 e 2023, ressaltando que, conforme Portaria nº 15.998 de 06 de maio de 2020 e Portaria nº 18.412 de 16 de fevereiro 2022, ficou de licença sem remuneração de 01 de maio de 2020 a 01 de março de 2022, estando, pois, anexos a inicial, os demonstrativos de pagamentos destes períodos.

Afirma que labora em condições insalubres em favor do Requerido, sem, contudo, receber o adicional de insalubridade previsto na legislação que rege o caso em trato, o qual tem direito.

Em sede de contestação o requerido afirma que adicional já vem sendo pago.

Em análise aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido.

No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade.

Na hipótese o Município de Barra do Garças Editou a lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022 que garante o direito ao adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias a ser definido de acordo com a perícia [...]

Em atenta análise aos autos verifico que, em que pese a parte autora tenha requerido a aplicação do grau mínimo nos moldes da Resolução do TCE/MT 157414/2022, que orienta a aplicação do percentual mínimo em caso de não de elaboração de laudo que fixe o percentual, o fato é que este no autos do processo n. 0011448-82.2017.811.0004 (Id
72309353
), que trata de fato semelhante, foi realizada uma perícia técnica em que foi definido o percentual de 20% de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, motivo pelo qual utilizo a referida perícia como prova emprestada para definir o grau médio no percentual de 20% a partir da data do laudo (04/06/2021).

Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

[...]

Ante o exposto, sugiro seja julgado PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79, para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (04/06/2021), respeitado o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Conforme relatado, a parte autora-recorrente pugna pela condenação do ente estatal ao pagamento do adicional de insalubridade retroativamente a partir da data de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho juntado nos autos de n. 0007162-03.2013.8.11.0004, enquanto o Município pugna pela desconstituição da sentença se ter incorrido em julgamento
extra petita
, pois o pedido inicial seria tão somente pela incorporação do adicional de insalubridade mínimo (10%).

Pois bem.

Do recurso da parte autora-recorrente.
Em análise da petição inicial, verifico que a pretensão está fundamentada na orientação do TCE/MT no processo n. 15.741-4/2022, havendo pedido de condenação no adicional mínimo enquanto não fosse realizada a perícia técnica para aferição do real nível de insalubridade no local de trabalho.

Todavia, nesta sede recursal, pleiteia o pagamento retroativo do referido adicional com base no LTCAT confeccionado nos autos de n. 0007162-03.2013.8.11.0004, o que configura inovação recursal, por se tratar de tese não aventada perante o juízo
a quo
, violando, inclusive, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

Em que pese a alegação de que o Município teria juntado a documentação em 28/2/2024, em consulta àqueles autos, verifico que o LTCAT foi confeccionado em 8/5/2015, com juntada e intimação em 25/5/2015 (id. 129492307 – fls. 29 a 28 – aquele feito), o que afasta a tese de prova superveniente.

Por se tratar de inovação recursal, é o caso de desprovimento do recurso da parte autora-recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.

(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO ALTERADO. REACOMADAÇÃO EM OUTRO VOO. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NO SHOW). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento que o reclamante não realizou o embarque aéreo junto ao serviço oferecido pela Reclamada e não justificou qualquer motivo ou razões que motivaram a sua ausência no voo ofertado. 2. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95. 3. Mudança da tese após a apresentação da contestação. 4. Sentença mantida por fundamento diverso. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10288324520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021)

Do recurso da parte reclamada-recorrente.
Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, tenho que merece acolhimento. Explico.

Conforme mencionado acima, o pedido inicial é de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade mínimo enquanto não houvesse a realização da competente perícia técnica para verificação do grau de insalubridade enfrentado no local de trabalho.

Todavia, o juízo
a quo
, em sentença, entendeu pela utilização de prova emprestada diretamente dos autos de n. 0011448-82.2017.811.0004, sob o fundamento de se tratar de situação semelhante, entretanto, sem que oportunizasse prazo para que a administração pública se manifestasse quanto à documentação utilizada como fundamento.

Por ser documento trazido exclusivamente em sede de sentença pelo próprio magistrado, necessária a manifestação de
ambas
as partes, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa, como se verifica no caso
sub judice
.

A utilização de prova emprestada pressupõe a prévia ciência das partes quanto ao teor da documentação, em atenção ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à não concessão da gratuidade de justiça exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. "Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo." (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).

4. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente. Precedentes.

5. Para derruir as conclusões da Corte local quanto à culpa da recorrente e à extensão do dano, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.162.499/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Assim, é o caso de acolhimento da pretensão recursal do Município para que seja desconstituída a sentença e reaberta a instrução processual para regularização do conjunto probatório dos autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
apenas ao da parte reclamada-recorrente para desconstituir a sentença e devolver os autos a origem para regularização do conjunto probatório dos autos, em atenção ao artigo 372 do CPC. Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora-recorrente.

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024